Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002574-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIA LUZIA ALVES PORTO - CPF: 593.372.301-00 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
PLANO DE SAÚDE
-
TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE
TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA SUBCUTÂNEA AMBULATORIAL - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO

-
OPERADORA PERTENCENTE AO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO
DAS
UNIMED`s
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
RECURSO DESPROVIDO.

Fundada na Teoria da Aparência, o entendimento jurisprudencial acerca da matéria se firmou no sentido de que as
UNIMED ́s
integram o mesmo conglomerado econômico e auferem vantagens inerentes à estrutura à nível nacional, aparentando, desse modo, ao consumidor comum, a existência de uma unidade.

Implica dizer que até mesmo a semelhança de denominação e logomarca da empresa podem confundir o consumidor, que não tem a certeza
necessária sobre qual empresa efetivamente contratou para lhe prestar os serviços de assistência à saúde.

Assim, ao menos por ora, deve ser mantida a legitimidade passiva da agravante nos presentes
autos.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
a
gra
vo de
i
nstrumento interposto
p
or

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da decisão
proferida
nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
no

1000567
-
49.2024.811.0015,
ajuizada
em seu desfavor
por

MARIA LUZIA ALVES PORTO
,

que
deferiu a tutela de urgência para
determinar
-lhe
que
custeie o tratamento
de Terapia I
munobiológica
S
ubcutânea
A
mbulatorial,
que
consiste na aplicação do medicamento “EVENITY 90 MG/ML SOL
.
INJ
.
CT 2 SER PREENC VD TRANS X 1,17

ML
”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação
- ID no 13847646 da ação principal.

Sustenta a
agravante

o desacerto da decisão,
pois a
parte autora, ora
agravada
,
não é beneficiária d
o
plano de saúde
da agravante
,
mas
,
tão somente
,
da UNIMED CUIABÁ, pessoa jurídica diversa da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
,

conforme contrato juntado aos autos
,
trazido pela própria autora,
não havendo entre as partes qualquer
relação jurídica
para a prestação de serviços médicos e hospitalares.

Alega
que uma vez contratados os serviços de assistência médica por meio da UNIMED CUIABÁ, esta deverá responder exclusivamente a
supostos danos causados à agravad
a, uma vez que a referida empresa possui legitimidade para avaliar a cobertura dos procedimentos solicitados, sendo a UNIMED NORTE ilegítima para
figurar
no
polo passivo da ação
, tanto
o é,
que a carta de negativa

do pedido foi enviada à autora pela UNIMED CUIABÁ.

A
duz ser
inaplic
ável
ao caso a Teoria da Aparência

com a determinação de obrigação a quem
jamais figurou como beneficiária do plano de saúde junto à operadora agravante, de sorte que ausente a probabilidade do direito
da agravada.

Assegura que, caso seja mantida a r. decisão, haverá o comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro, ocasionando-lhe sérios prejuízos e, consequentemente, afetando o custeio de outros serviços e demais tratamentos expressos em contratos existentes, o que implica diretamente na saúde dos demais beneficiários.

A
o final,
sustenta
ter preenchido os requisitos para
o deferimento
da antecipação da tutela com a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, devendo
, no mérito,
ser provido, sob pena de causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

A liminar recursal foi
in
d
eferida

(ID
no
202279696
)
.

C
ontraminuta
no
ID no
204948658, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MARIA LUZIA ALVES PORTO
, idosa, com 79 anos de idade,

propôs a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

e Indenização por Danos Morais
no

1000567-49.2024.811.0015
, em face de

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando, em suma, o custeio
da Terapia Imunobiológica Subcutânea Ambulatorial, consistente na aplicação do medicamento “EVENITY 90 MG/ML SOL. INJ. CT 2 SER PREENC VD TRANS X 1,17 ML”,
a ser aplicada 01 vez ao mês, durante 12 meses,
conforme indicação médica.

Relatou na inicial que recentemente foi diagnosticada com fraturas múltiplas por insuficiência em coluna lombar (L1, L2 e L4), conforme laudo médico juntado aos autos que atesta a gravidade do seu quadro e a necessidade de tratamento imediato.

Assim,
buscou
a terapia junto à requerida e foi surpreendida com a negativa de custeio,
de modo que
propôs a presente demanda
para compelir o plano de saúde ao custeio do tratamento
necessário à sua reabilitação
, em caráter de urgência.

O pleito
de antecipação de tutela
foi deferido pel
a
magistrad
a
singular, conforme decisão de ID no 13847646 - da ação principal, ensejando a interposição do presente recurso pela operadora de plano de saúde UNIMED NORTE
.

Pois bem.

D
e todo o processado
,
se observa
que
este
agravo de instrumento se limita à anál
ise quanto à legitimidade passiva da agravante nos
presentes autos.

Inicialmente,
necessário destacar que, a despeito de a agravada ter propost
o

a
demanda em face da ora agravante
- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, dos autos ressai que
foi
a UNIMED CUIABÁ
quem emitiu a negativa de autorização da terapia, conforme se extrai do documento colacionado no ID no 138280890 da ação principal
.

Aliás,
assim como a UNIMED NORTE MATO GROSSO
,
a UNIMED CUIABÁ também interpôs agravo de instrumento (
autuado sob
no

1002898-49.2024
)
em face
da decisão agravada,
ambos julgados simultaneamente nesta sessão, sendo que o presente agravo
versa apenas quanto à suposta ilegitimidade passiva da agravante.

Assim, f
eitos es
s
es esclarecimentos
,
volvendo
à
temática destes autos
,
acerca da legitimidade
ad causam

da agravante,
o entendimento assente
no colendo STJ
e nesta Corte de Justiça
, com amparo na Teoria da Aparência, se firmou no sentido de que as
UNIMED ́s
integram o mesmo conglomerado econômico e auferem vantagens inerentes à estrutura
à
nível nacional, aparentando
, desse modo,
ao consumidor
comum
,

a existência de uma unidade
.

Implica dizer que até mesmo a semelhança de denominação e logomarca da empresa pode
m
confundir o consumidor, que não tem a certeza
necessária sobre qual empresa
efetivamente
contratou para lhe prestar os serviços de assistência à saúde
.

Desse modo
,
deve s
er observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem
em
bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico
e, se auferem vantagens
econômicas
, devem responder pelos ônus
correspondentes.

A propósito
, recent
es
julgados
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017,
DJe
de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (
ii
) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 27/4/2023.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECER PLANO DE SAÚDE COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - A
PLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - LEGITIMIDADE - A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência. 2. A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva das unidades cooperativas interligadas ao grupo. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1000589-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Relator Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. “Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca" (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 03/08/2020).
(N.U 1025127-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO,
Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Desta feit
a
, ao menos neste momento processual, deve ser mantida a legitimidade
passiva
da agravante nestes autos.

De todo
o
exposto, com essas considerações,
nego

provimento ao recurso
da agravante

para
mantê-la no
polo passivo dos
presentes autos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024